Tribunal: TJSP
Processo: 1008884-31.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PELO STJ, SEM O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HIPÓTESE QUE CONDUZ À NECESSIDADE DE ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA PROFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, E DETERMINAÇÃO.